Tribunal: TJMT
Processo: 1017666-14.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017666-14.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO), K. M. G. B. - CPF: 056.621.711-22 (AGRAVANTE), K. G. G. B. - CPF: 048.429.561-60 (AGRAVANTE), ANTONIO CLAUDINO DA ROCHA NETO - CPF: 864.438.878-91 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA DE SOUZA ROCHA - CPF: 253.878.551-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA (CUSTOS LEGIS), FABIO RICARDO CAVINA - CPF: 206.678.468-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONICE ISABEL GEBEL - CPF: 001.421.801-14 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GILVAN GOMES BENTO - CPF: 843.408.001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA VISANDO A SUSPENSÃO DE ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL – ARGUIÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA PELOS FILHOS – GENITORES QUE JÁ POSTULARAM O MESMO PEDIDO NA EXECUÇÃO - IMPENHORABILIDADE NÃO RECONHECIDA NAQUELES AUTOS – CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA HIPOTECÁRIA

- EXCEÇÃO DO ART.3o,V DA LEI 8.009/90 – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA -

RECURSO NÃO PROVIDO.

Segundo o inciso V, do art. 3o da Lei 8.009/90, não se opõe a impenhorabilidade do bem de família na execução do bem hipotecado dado como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar.

A não demonstração do perigo de dano e da probabilidade do direito impede a concessão da tutela de urgência antecipada, visto que são requisitos exigidos no art. 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1017666-14.2023.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Embargos de Terceiro, indeferiu a tutela de urgência em que os autores pleiteavam a suspensão da adjudicação concedida na Execução.

Os agravantes alegam que o imóvel contristado é utilizado como moradia por eles, portanto, impenhorável (Lei n. 8.009/1990).

Aduzem que
a norma de ordem pública visa assegurar a entidade familiar e não exclusivamente os pais e pelas provas colacionadas aos autos inquestionáveis que a propriedade guerreada é a única destinada à moradia da família dos Agravantes, sobretudo conforme certidões negativas de imóveis anexas e declarações dos vizinhos e da escola que dão conta que os menores residem no imóvel objeto da constrição juntamente com seus pais
.

Argumentam que, embora seus pais não tenham adimplido a escritura pública de confissão de dívida o fato é que eles, menores de idade, residem no imóvel e não renunciaram à proteção jurídica concedida pela lei.

Acrescentam que a hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia pelos pais, somente se aplica aos casos quando se tratar de dívida contraída em benefício próprio ou da família, e não quando se refere a dívida de terceiro, como no caso.

Antecipação da tutela recursal deferida (ID n.

178451719).

Contraminuta apresentada (ID n.

165659655).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do Recurso (id 182060190).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os agravantes são filhos dos executados, e buscam suspender a adjudicação do imóvel penhorado, alegando que residem no local, bem como que a dívida contraída pelos devedores não foi em benefício da família, mas de terceiro.

A tutela de urgência foi indeferida nos seguintes termos:

(...)

Observa-se que
a questão aqui deduzida foi objeto de alegação no processo executivo, no qual os executados sustentaram a impenhorabilidade do bem em questão, pelos mesmos argumentos destes autos.
No processo executivo, tal matéria foi decidida, conforme decisão do id. 72312295 – Pág. 288, dos autos principais, nos seguintes termos:

“Assim, resta inquestionável a possibilidade de penhora do imóvel dos executados, mesmo diante das alegações expostas, razão pela qual indefiro o pedido de cancelamento da penhora de fls. 70/78, eis que a renúncia à impenhorabilidade decorreu da própria vontade dos executados e está prevista em lei.” (Parte final).

Ademais, convém destacar que não há elementos a demonstrar que a dívida contraída pelos executados não ocorreu em benefício da entidade familiar, nos termos do art. 3o, inciso V, da Lei 8.009/90.

Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Cite-se a parte embargada para, querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 679 do CPC/2015) sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos referidos na inicial.
(Id n. 177286692)

Os genitores dos agravantes firmaram com os agravados Escritura Pública de Confissão de Dívida no qual confessaram dever R$ 219.558,02, constituindo-se em garantia hipotecária o imóvel matriculado sob o no 46048 do CRI de Sinop.

Referida dívida não foi quitada, o que motivou o ajuizamento da Execução de Título Extrajudicial no 0014351-91.2016.8.11.0015, no qual referido bem foi objeto de penhora em 10/10/2017 (id 72312295 - Pág. 38 daqueles autos).

Em 19/03/2019 os representantes dos agravantes arguiram a impenhorabilidade do imóvel, por constituir a moradia deles e de seus filhos, bem como porque a dívida foi realizada para quitar dívida contraída por sócio de empresa e não em benefício no núcleo familiar, o que foi indeferido em 19/08/2019 (id 72312295 - Pág. 288), decisão não objeto de Recurso.

Agora, anos depois quando foi requerida a adjudicação do imóvel, foram opostos Embargos de Terceiro pelos filhos dos executados, no qual foi postulada tutela de urgência visando a suspensão da adjudicação, sob os mesmos fundamentos.

Segundo o art. 1o da Lei 8.009/1990, o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, trabalhista, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam.

Todavia, o art. 3o abrange as exceções à essa regra, dentre elas, compreende-se a do inciso IV do art. 3o, não se considerando impenhorável o imóvel dado em garantia hipotecária pela entidade familiar, hipótese dos autos.

A dívida foi contraída pela própria família, e apesar de afirmarem que o foi em favor de empresa no qual um dos executados seria sócio, ainda assim, não afasta a presunção de que reverteu-se em favor deles.

Segundo a jurisprudência atual do STJ “
o bem de família é penhorável, quando os únicos sócios da empresa devedora são os titulares do imóvel hipotecado, sendo ônus dos proprietários a demonstração de que a família não se beneficiou dos valores auferidos
." (EAREsp 848.498/PR, citado no AgInt no AREsp n. 2.072.002/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.)

Por conseguinte não se vislumbra por ora, preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, pois aparentemente a impenhorabilidade postulada não encontra a proteção da Lei 8.009/90, pois cuida-se da exceção contida na própria legislação.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORABILIDADE DO IMÓVEL OFERECIDO COMO GARANTIA REAL. BENEFÍCIO DA ENTIDADE FAMILIAR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "A jurisprudência desta Casa se sedimentou, em síntese, no seguinte sentido: a) o bem de família é impenhorável, quando for dado em garantia real de dívida por um dos sócios da pessoa jurídica devedora, cabendo ao credor o ônus da prova de que o proveito se reverteu à entidade familiar; e b) o bem de família é penhorável, quando os únicos sócios da empresa devedora são os titulares do imóvel hipotecado, sendo ônus dos proprietários a demonstração de que a família não se beneficiou dos valores auferidos." (EAREsp 848.498/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/4/2018, DJe de 7/6/2018).

2. Esta Corte Superior perfilha a tese de que a impenhorabilidade do bem de família não é oponível para obstar a execução de hipoteca sobre bem imóvel oferecido como garantia real hipotecária pelo casal ou entidade familiar.

3. No caso concreto, o mútuo representado pela confissão de dívida, objeto da execução, foi assinado apenas pelo devedor recorrente e sua mulher, ambos executados, os quais deram em garantia hipotecária o respectivo imóvel.

4. O benefício da impenhorabilidade do bem de família não é aplicável à hipótese em que a dívida for constituída em favor da entidade familiar.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.072.002/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. ÚNICO SÓCIO É PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL HIPOTECADO. PRESUNÇÃO DE QUE A DÍVIDA FOI CONTRAÍDA EM FAVOR DA ENTIDADE FAMILIAR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

2. "O bem de família é penhorável, quando os únicos sócios da empresa devedora são os titulares do imóvel hipotecado, sendo ônus dos proprietários a demonstração de que a família não se beneficiou dos valores auferidos" (EAREsp 848.498/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/4/2018, DJe 7/6/2018).3. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp n. 2.011.813/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023.)

Desta Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA DA DÍVIDA CONTRAÍDA EM FAVOR DA EMPRESA – SÓCIO-PROPRIETÁRIO E FIADOR DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA – DÍVIDA CONTRAÍDA EM FAVOR DA FAMÍLIA – ÔNUS DO EXECUTADO – IMPENHORABILIDADE REJEITADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “a) o bem de família é impenhorável, quando for dado em garantia real de dívida por um dos sócios da pessoa jurídica devedora, cabendo ao credor o ônus da prova de que o proveito se reverteu à entidade familiar; b) o bem de família é penhorável, quando os únicos sócios da empresa devedora são os titulares do imóvel hipotecado, sendo ônus dos proprietários a demonstração de que a família não se beneficiou dos valores auferidos.” (EAREsp 848.498/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 25/04/2018, DJe 07/06/2018).

Na hipótese, o bem foi dado em garantia hipotecária da dívida contraída pela empresa, na qual o Agravante figura como sócio, de modo que não goza da proteção conferida ao bem de família, ainda que seja o único imóvel, porquanto presume-se que o crédito foi revertido em favor da entidade familiar, de modo que o imóvel responde pelo débito.

Constitui ônus do proprietário ora Agravante, a demonstração de que a família não se beneficiou dos valores auferidos, o que não se visualiza no caso exame, razão pela qual andou bem a decisão recorrida.

(N.U 1013083-83.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 01/08/2023).

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso. Revogo a tutela de urgência deferida no id no 177425153.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023